Tribunal: TJMT
Processo: 0045161-10.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045161-10.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), HLT SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.188.777/0001-04 (AGRAVADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - PRESCRIÇÃO DO TITULO EXECUTIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Não ocorrendo à citação, a falha do mecanismo judicial não é caso de interrupção do prazo prescricional, e sim de suspenção.

II – com base na Resolução n. 3.373/2006 do BACEN, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil c/c art. 70, da Lei Uniforme de Genébra.

III – Tendo em vista que o processo foi distribuído em 10/12/2012, despachado em 08/01/2013 e sentenciado em 01/02/2019, passados mais de 06 anos sem a citação da parte executada, correta a sentença que reconheceu a existência de prescrição extrajudicial por ausência de citação válida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de no 0045161-10.2012.8.11.0041, perante a 4a Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá-MT, aviado na Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, proposta pelo ora agravante em desfavor de HLT SERVICOS LTDA - ME.

Na origem, o juiz de piso reconheceu a prescrição titulo extrajudicial, tendo quem vista a ausência de citação do devedor, conforme transcrição:

“A ação foi distribuída em 10/12/2012, e proferida a decisão inicial em 08/01/2013.

Não foram citados os executados, nem mesmo localizados bens para o arresto, dentro do prazo prescricional.

Tenho que ocorreu o instituto da prescrição do título.

A redação do Código de Processo Civil/2015 constante no parágrafo 2o do artigo 240, ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 4o, do Código de 1916, impondo a mesma penalidade quanto à desídia e negligência do autor/exequente, no tocante ao cumprimento do prazo para citação.

(...)

Conforme se verifica dos autos a demora na citação dos executados não se deu por conta de atraso ou mecanismo do Judiciário.

No caso dos autos, prescreve no prazo de 03 (três) anos a execução do título que o embasa, a cédula de crédito comercial.

Houve provimento ao recurso de apelação, por não ter sido intimado pessoalmente o exequente para dar andamento ao feito.

Ocorre que, havia manifestado o exequente nos autos às fls. 147/149, em 13/06/2017, quando já transcorrido o prazo prescricional do título, o que foi objeto de fundamentação da referida sentença de fls. 151/154.

(...)

Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição do título, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro.

Condeno o Banco exequente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos autos.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.'

Insatisfeito com a sentença, o Banco do Brasil apesentou Recurso de Apelação aduzindo que; (i) sempre atendeu as determinações judiciais, sendo impossível a existência da prescrição intercorrente; (ii) que o termo inicial da prescrição é a data do inicio da vigência do CPC/2015, conforme orientação do art. 1056 CPC; (iii) que para a extinção dos autos, é necessária a intimação pessoal da parte apelante, (iv) faz prequestionamento da matéria.

Não houve apresentação de contrarrazões, tendo em vista que a relação processual não se completou.

Após analise dos autos, o Relator de forma monocrática, entendeu correta a sentença de piso, razão pela qual, negou provimento do Recurso de Apelação consignando a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - PRESCRIÇÃO CONSUMADA - DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – com base na Resolução n. 3.373/2006 do BACEN, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil c/c art. 70, da Lei Uniforme de Genébra.

II – Tendo em vista que o processo foi distribuído em 10/12/2012 e despachado em 08/01/2013, e que até a presente data, passados mais de 06 anos, não houve citação da parte executada, correta a sentença que reconheceu a existência de prescrição extrajudicial por ausência de citação válida.

II - A intimação pessoal da parte autora para a extinção do feito é utilizada, obrigatoriamente, na hipótese do artigo 485, § 1o, do CPC. Não sendo caso de abandono da ação, é desnecessária a prévia intimação pessoal da parte, conforme precedentes do STJ”.

Insatisfeita com o resultado da Apelação, a instituição Bancária apresentou AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (id. 23344972), aduzindo que (i) a demora para a realização da citação ocorreu por culpa do mecanismo judicial; (ii) que nos termos da Súmula 106 do STJ, não é possível a aplicação da prescrição nesse caso; (iii) que o comprovante do pagamento da diligência do oficial de justiça foi juntado aos autos 07/04/2014 e que a diligencia só ocorreu em 20/07/2016, razão pela qual, entende que não prescrição; (iv) com tais considerações, requer a reforma da sentença.

Frente à ausência de triangularização processual, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

BANCO DO BRASIL SA, ajuizou Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, no 0045161-10.2012.8.11.0041, da 4a Vara Especializada Direito da Comarca de Cuiabá-MT, em desfavor de HLT SERVICOS LTDA - ME.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar o cabimento, ou não da extinção do processo.

Pois bem.

Da analise dos autos, observo que a extinção do processo se deu pela ocorrência da prescrição do título, em razão da ausência de citação válida.

Inicialmente, observo que a ação foi distribuída em 11/12/2012, e o despacho inicial ocorreu em 08/01/2013, sendo posteriormente sentenciado em 01/02/2019.

Em que pesem os argumentos da parte agravante quanto à ausência de citação por culpa do mecanismo judicial, entendo que tal argumento não merece prosperar, explico:

Tratando de título cambial, aplica-se a regra prescricional de 03, regulado pela Lei Uniforma:

“Agravo no agravo de instrumento. Recurso especial. Execução. Cédula de crédito comercial. Prescrição intercorrente. Lei uniforme. - As cédulas de crédito comercial têm natureza cambiariforme, sendo-lhes aplicada a prescrição trienal prevista na lei uniforme. Precedentes. Agravo não provido. (STJ — Nesse mesmo sentido a jurisprudência recente e pacifica do STJ: Ag Rg no Resp 628.723/RS, 4° Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 16.04.2007; Resp 648.989/RS, 3° Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 09.10.2006; Resp 169.589/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 18.10.1999”.

Ainda,

“Diante de pretensão executiva afeta a título de crédito, lastreada em cédula de crédito rural, com base na Resolução n. 3.373/2006 do BACEN, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil c/c art. 70, da Lei Uniforme de Genébra . Transcorrido o lapso temporal superior a três anos entre o vencimento da cédula de crédito rural e o ajuizamento da ação de execução, deve ser reconhecida a prescrição, notadamente ante a ausência de prova que o executado requereu novamente a prorrogação da dívida. Tratando-se de ação de execução, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir os ditames do art. 85, §§ 1o, 2o e 6o, do CPC, devendo ser mantido o seu arbitramento em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que é o mínimo possível, implicando na impossibilidade de redução”. (PJE, RAC no 0001262-20.2014.8.11.0096 CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 09/10/2018).

Por fim,

“APELAÇÃO CiVEL — AÇÃO DE EXECUÇÃO — CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO — TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR AO DA EXIGIBILIDADE DO DIREITO — PRAZO TRIENAL — AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA — INTIMAÇÃO PESSOAL — PRESCINDIBILIDADE — COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ - SENTENÇA MANTIDA— RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue o direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, no caso dos autos, de três anos (art. 206, § 3°, do Código Civil).

2. Distinção entre abandono da causa (fenômeno processual) e prescrição (instituto de direito material), que afasta a necessidade de intimação pessoal neste último. Precedentes STJ.

3. Nos termos do art. 206, § 3° do Código Civil, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial.

O credor deve manejar a execução no prazo específico para o título exequendo e obter a citação do devedor, para, a partir de então, interromper o prazo prescricional. Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.

(TJMT — APELAÇÃO CÍVEL N. 0003984-03.2011.8.11.0041 — RELATOR: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

No caso em analise, quando do preterimento da sentença, o processo já tramitava a mais de 06 (seis) anos, ou seja, mesmo que houvesse a suspensão do prazo prescricional apontado pela parte Agravante, é evidente que operou-se a prescrição do título.

Friso que o efeito da interrupção mencionado no art. 240 do CPC, não se aplica ao presente caso.

Assim, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 3°, VIII, do Código Civil de 2002, c/c art. 70, da Lei Uniforme de Genébra.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, como a relação processual não se completou, deixo de aplicar o art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020